Tribunal: STF
Processo: ARE 1550375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE E CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. INCONFORMISMOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE CONCRETIZARAM COM A APREENSÃO DE 23 GRAMAS DE COCAÍNA, 73 GRAMAS DE CRACK; 10 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, 2.565 GRAMAS DE MACONHA, 1 BALANÇA DE PRECISÃO, 2 RADIOCOMUNICADORES, 1 (UMA) PISTOLA, MARCA GLOCK, CALIBRE .9 MM, COM 2 CARREGADORES E 1 (UMA) PISTOLA, MARCA CAN, CALIBRE .9 MM COM 2 CARREGADORES, AMBAS COM A NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA; 1 (UMA) MUNIÇÃO CALIBRE .762, 9 (NOVE) MUNIÇÕES CALIBRE .40, 6 (SEIS) MUNIÇÕES CALIBRE .357 E 72 (SETENTA E DUAS) MUNIÇÕES CALIBRE .9 MM DE USO RESTRITO, ALÉM DE 1 (UMA) PISTOLA, MARCA BROWNING, MODELO FN1900, CALIBRE .32, COM NÚMERO DE SÉRIE 643620 COM 1 CARREGADOR, 7 (SETE) MUNIÇÕES DE CALIBRE .32, 13 (TREZE) MUNIÇÕES CALIBRE .38, 1 (UMA) MUNIÇÃO CALIBRE .380, 17 (DEZESSETE) MUNIÇÕES DE CALIBRE .12, ESTES DE USO PERMITIDO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VERIFICADO. LEGALIDADE DO AGIR POLICIAL. VÍCIO NÃO DETECTADO.



    MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS NOS AUTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS DELITOS PRATICADOS PELOS RÉUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI. PLEITO NEGADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. APELANTE ROGERS. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. APELANTE ERIQUE. TRÁFICO. CULPABILIDADE EXACERBADA. DELITO COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CRIMES PRETÉRITOS. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA-BASE INALTERADA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. POSSE DE ARMAS DE USO RESTRITO E PERMITIDO. CIRCUNSTÂNCIAS (QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE CALIBRES DE ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS, E MUNIÇÕES) DO DELITO QUE EXCEDEM O INERENTE AO TIPO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REQUERIDA ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. VIABILIDADE. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO, APENAS QUANTO AO ACUSADO ERIQUE. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE MOSTRA DEVIDA.



    PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA REINCIDÊNCIA E DO QUANTUM DE PENA.



    REQUERIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ACUSADO PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FATOS CONFIRMADOS NA SENTENÇA. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA.



    REQUERIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO APLICADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SITUAÇÃO QUE OBSTA A APLICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. RECURSO DE ROGERS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ERIQUE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, LVI, LVII, XLVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI, LVI e XLVI; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento. Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente